Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-59.2022.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-59.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA SALETE SBRUZZI - CPF: 790.872.801-49 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), M. C. S. P. F. - CPF: 054.134.171-52 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), M. C. S. P. F. - CPF: 054.134.171-52 (APELADO), ROSANA SALETE SBRUZZI - CPF: 790.872.801-49 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO
.

“
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade
” (artigo 734 do Código Civil).

O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput
e §3°, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos causados.

A nova orientação do STJ a respeito da matéria é pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 874.427/SP).

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

Em Ação Indenizatória, os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente “
para
condenar
a reclamada a pagar o valor total de
R$ 5.000,00, a título de danos morais
, cuja correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento, (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e
150 OTN s - ou ao índice que o tenha substituído -, a título de danos materiais,
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados do evento danoso
”, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A ré aduz que “(...)
a responsabilidade do transportador aéreo se limita ao importe de 3 OTN’S por quilo de bagagem extraviada (art. 262 da Lei n.º 7.730/89), ou seja, considerando que a bagagem da Apelada pesava 15 quilogramas, são devidos 45 Obrigações do Tesouro Nacional
(...)
o valor de 150 OTN’S consignados na r. sentença se refere ao LIMITE TOTAL (TETO) de responsabilização da Cia Aérea em razão do alegado extravio, por passageiro
”.

Argumenta que “
a Apelada não logrou em trazer aos autos qualquer comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC)
” e que “
as companhias de transporte aéreo disponibilizam o serviço de declaração de bens de valores, conferindo aos passageiros a opção de discriminarem, no momento do embarque, os itens alocados no interior de suas bagagens, momento em que a companhia fica legalmente autorizada a constatar a veracidade das informações prestadas pelo passageiro, não tendo a parte Autora utilizado tal serviço
”.

Acrescenta que o Registro de Irregularidades de Bagagem (RIB) não comprova os objetos despachados pelo passageiro, o que impede que as companhias aéreas se certifiquem da veracidade das suas alegações.

Sustenta que, “
da situação imposta à parte Apelada, não se infere qualquer fundamento que ampare sua pretensão indenizatória. E, além disso, não há notícia nos autos de que a parte Apelada tenha passado por situação desumana ou atentatório a sua moral
”.

Ressalta a necessidade de retificação do termo inicial de incidência dos juros de mora.

Em contrarrazões (ID.179108454), as autoras assinalam que “
os danos materiais são devidos independentemente de comprovação de quais eram os referidos bens que estavam na bagagem, devendo o consumidor ser indenizado pelo oque indicar, conforme assim feito pelas Apeladas nos documentos de declarações e orçamentos dos bens ID 83295586 e ID 83296953
”.

Consignam que está caracterizado o dano moral, “
visto que sofreram um grande transtorno que fora causado pela falha na prestação dos serviços pela companhia aérea
”.

Em Recurso Adesivo, pleiteiam a majoração da quantia arbitrada para os danos materiais e morais com amparo no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, “
visto que o valor deve ser suficiente para ressarcir os danos causados pela perda dos objetos no interior da bagagem
”.

Intimada, a ré não apresentou contrarrazões. (ID.183556199).

Parecer pelo não provimento dos Recursos. (ID.191366193).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As autoras buscam indenização por dano material e moral decorrente de extravio de bagagem no voo de Natal para Sinop em 4-2-2022.

A ré argumenta que
“(...)
a responsabilidade do transportador aéreo se limita ao importe de 3 OTN’S por quilo de bagagem extraviada (art. 262 da Lei n.º 7.730/89), ou seja, considerando que a bagagem da Apelada pesava 15 quilogramas, são devidos 45 Obrigações do Tesouro Nacional
(...)
o valor de 150 OTN’S consignados na r. sentença se refere ao LIMITE TOTAL (TETO) de responsabilização da Cia Aérea em razão do alegado extravio, por passageiro
”.

Contudo, a orientação do STJ no AgInt. no AREsp. 874427 SP2016/0053828-2 a respeito de extravio de bagagem nas relações de consumo em transporte aéreo nacional de passageiros é de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Não há ofensa ao arts. 165 e 458, II, do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas que lhes foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no AREsp. 874427 SP 2016/0053828-2, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 4-10-2016, Quarta Turma, DJe de 7-10-2016).

As datas dos orçamentos juntados nos IDs. 179113736, 179113739, 179113742, 179113745 e 179108402 são posteriores ao fato, e não foi comprovado de forma satisfatória que os objetos mencionados estavam no interior da bagagem.

Contudo, é incontroversa a falha na prestação do serviço pela ré, conforme estabelece o artigo 734 do Código Civil; logo, o prejuízo é presumido.

Tendo em vista a não utilização do Código Brasileiro de Aeronáutica, fica mantido o valor arbitrado na sentença, porém em Real, sem a indexação da OTN, devendo ser apurado em fase de liquidação.

O descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento às autoras.

Diante disso, responde pelo dano moral, com fundamento no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

Essa reparação tem de ser arbitrada em quantia que cumpra as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Diante desses critérios, mostra-se razoável e proporcional majorar o montante de R$5.000,00 para R$10.000,00.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIAS AÉREAS - VIAJEM INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. 1. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 2
. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. O dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
”. (TJMT, 00137442220138110003, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 24-3-2021, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 26-3-2021).

Quanto aos juros de mora nos danos morais, contam-se desde a citação (artigo 405 do Código Civil).

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTADOR AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATORIO MANTIDO –
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade das companhias aéreas, quanto aos danos causados por elas aos passageiros ou à bagagem/carga é objetiva – art. 14, caput, do CDC. Não comporta redução o quantum arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável.
Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirem sobre os valores devidos a título de danos morais a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
”
. (TJMT, Ap. 165345/2016, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 25-1-2017, DJE de 3-2-2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso das autoras
para condenar a ré
ao pagamento de danos morais de
R$10.000,00
, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do CC), além de dano material no valor a ser quantificado em liquidação de sentença.
Nego provimento ao Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023